Tribunal: TJDFT
Processo: 0773172-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
direito Constitucional e administrativo. recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. ausência de nexo causal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e que restou comprovada nos autos a prestação de informações equivocadas pela Secretaria de Mobilidade (SEMOB), o que o levou a adquirir veículo incompatível com a finalidade de Táxi Executivo. Afirma que há reconhecimento de erro pela Administração Pública no Ofício 2545/2024. Requer a reforma da sentença para a condenação do réu pelos danos materiais e morais sofridos.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate consiste em aferir se há nexo causal entre a conduta da Administração Pública e os danos sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
4. Incide, na hipótese, a regra da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal.
6. Em que pesem as alegações do recorrente, para cadastramento do veículo na categoria Táxi Executivo é necessário que este possua as características previstas no art. 25-A da Lei no 5.323/2014.
7. Não há nos autos qualquer comprovação de que a Administração Pública aprovou de forma prévia a aquisição do veículo pelo autor, sendo livre a este a escolha do modelo.
8. De fato, não é possível alegar o desconhecimento da lei, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 4.657/1942, razão pela qual incumbia ao recorrente verificar as características do veículo para o fim a que se destinava antes da aquisição.
9. O erro administrativo apontado pelo recorrente se limita ao envio de ofício aos órgãos responsáveis após a aquisição do veículo, já que a SEMOB poderia indeferir de pronto o requerimento ante a ausência dos requisitos legais. Contudo, o fato é posterior à aquisição do veículo, não existindo nexo causal entre a atuação da Administração Pública e a aquisição do veículo pelo autor, configurando culpa exclusiva deste a não observância dos requisitos legais. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6o. Lei no 5.323/2014, art. 25-A. Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 3o.